Tribunal: TJMT
Processo: 0000331-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0000331-17.2016.811.0041
Recorrente: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida: EREMISES MARQUES FONTES
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75355981) interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 71057450):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA, ORA APELADA – PRELIMINAR REJEITADA – ATENDIMENTO DOMICILIAR DISPONIBILIZADO PELO PLANO DE SAÚDE ATRAVÉS DE TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR – NEGATIVA INJUSTIFICADA PARA SUA DISPONIBILIZAÇÃO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Como já consignado na sentença recorrida, a perda superveniente do objeto somente ocorreu em relação a imediata assistência de atenção domiciliar/home care, mas, não em relação aos demais pedidos de indenização por danos materiais e morais.
II - Tanto é assim que, pelas extensas argumentações apresentadas pela ré, ora apelante, em sua defesa, é evidente a sua pretensão em resistir aos demais pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual não há que se falar em falta de interesse processual da autora, ora apelada.
III – Embora insista que o atendimento domiciliar não constitui obrigação legal, e que, conforme cláusula contratual, os serviços de enfermagem para tratamento domiciliar não estão cobertos pelo plano de saúde, fato é que, a partir do momento em que o plano de saúde disponibiliza o atendimento domiciliar ao conveniado, não pode deixar de cumpri-lo nos termos avençados.
IV - Na hipótese, através de um Termo de Adesão ao Programa de Atenção Domiciliar, foi demonstrado que a ré, ora apelante, disponibilizou à autora, ora apelada, ainda que temporariamente, os serviços de atendimento domiciliar.
V - Restando incontroverso nos autos que, após a assinatura do termo supramencionado, a ré, ora apelante, não removeu a paciente para sua residência a fim de dar início ao atendimento domiciliar disponibilizado, em razão de não ter um técnico de enfermagem, naquele momento, disponível para ministrar o treinamento da família da autora, ora apelada – a fim de que manuseassem a “sonda nasoenteral” –, à toda evidência, ficou comprovado o ato ilícito praticado, qual seja, a recusa injustificada da ré, ora apelante, em fornecer o atendimento domiciliar.
VI - Não fosse suficiente, ainda que no contrato firmado entre as partes houvesse cláusula contratual que excluísse o atendimento domiciliar na forma de “home care”, o que não é a hipótese dos autos, tal cláusula, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seria abusiva, uma vez que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão coberturas, mas não o tipo de tratamento para as doenças que estão cobertas.
VII - Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, em casos de recusa injustificada de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, como na hipótese, a caracterização do dano moral é “in re ipsa”, ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido.
VIII - No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
IX - Por fim, não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que arbitrado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. (RAC n° 0000331-17.2016.811.0041, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2020)”.
A recorrente alega em suas razões que o acórdão hostilizado negou vigência (i) ao art. 10, VI, § 4°, da Lei n° 9.656/98; bem como ao arts. 421 e 422 do CC, ao fundamento de que o HOME CARE não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde, não podendo ser enquadrado como obrigação da recorrente, sendo a recusa baseada em cláusula contratual e legislação em vigor, o que autoriza a negativa de cobertura de procedimento não previsto pela ANS. Assim, sustenta que a recusa não caracteriza ato ilícito, mormente previsão contratual de exclusão; (ii) aos arts. 186, 188, I e 927 do CC, ao argumento de inexistência de conduta ilícita indenizável e (iii) ao art. 944 do CC, ao fundamento da necessidade de redução do quantum indenizatório, entendendo que o mesmo fora arbitrado em desobediência aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso tempestivo (id. 75353997). Devidamente preparado (id. 77556988). Contrarrazões (id. 80804987) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No caso dos autos, tem-se que as razões recursais demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante das alegações inexistência de cobertura a tratamento não previsto; limitação de cobertura contratual; inexistência de ato ilícito indenizável, ou ainda a necessidade de sua redução. Sustenta a recorrente que o acórdão teria, portanto, negado vigência aos art. 186, 188, I e 927 do CPC e art. 944 do CC.
A despeito de suas alegações, afere-se que ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou:
“Não assiste razão à ré, ora apelante.
Isso porque, embora insista que o atendimento domiciliar não constitui obrigação legal, e que, conforme cláusula contratual, os serviços de enfermagem para tratamento domiciliar não estão cobertos pelo plano de saúde, fato é que, a partir do momento em que o plano de saúde disponibiliza o atendimento domiciliar ao conveniado, não pode deixar de cumpri-lo nos termos avençados.
Na hipótese, através de um Termo de Adesão ao Programa de Atenção Domiciliar (id. 68434627 – pág. 24 a 36), foi demonstrado que a ré, ora apelante, disponibilizou à autora, ora apelada, ainda que temporariamente, os serviços de atendimento domiciliar.
Nesse passo, restando incontroverso nos autos que, após a assinatura do termo supramencionado, a ré, ora apelante, não removeu a paciente para sua residência a fim de dar início ao atendimento domiciliar disponibilizado, em razão de não ter um técnico de enfermagem, naquele momento, disponível para ministrar o treinamento da família da autora, ora apelada - a fim de que manuseassem a “sonda nasoenteral”-, à toda evidência, ficou comprovado o ato ilícito praticado, qual seja, a recusa injustificada da ré, ora apelante, em fornecer o atendimento domiciliar.
Não fosse suficiente, ainda que no contrato firmado entre as partes houvesse cláusula contratual que excluísse o atendimento domiciliar na forma de “home care”, o que não é a hipótese dos autos, tal cláusula, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seria abusiva, uma vez que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão coberturas, mas não o tipo de tratamento para as doenças que estão cobertas.
[...]
Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, em casos de recusa injustificada de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, como na hipótese, a caracterização do dano moral é “in re ipsa”, ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido
No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
[...]
Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelante e a situação que vivenciou a autora, ora apelada, que, injustificadamente, não teve seu atendimento domiciliar disponibilizado pela operadora de plano de saúde, entendo que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional e adequado, merecendo ser mantido” (grifei).
Portanto, alterar o entendimento do órgão fracionário, em especial quando este decidiu que a recusa no tratamento, se revelou indevida/injustificada, assentando a existência de ato ilícito indenizável, demandaria a necessária incursão em premissas fático-probatórias carreada aos autos. Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o simples reexame de provas. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. 2. No caso, a Corte a quo concluiu que as provas produzidas nos autos eram suficientes para comprovar a necessidade do atendimento em regime de home care. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral. 5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos, em que fixado em R$ 14.310,00 em decorrência de recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)” (grifei)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem a análise de cláusula contratual e o revolvimento do contexto fático dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a obrigatoriedade de custeio do tratamento de saúde, analisando não só o contrato, mas também as provas contidas no processo. Alterar esse entendimento demandaria reexame das cláusulas contratuais e do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 3. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 4. Havendo negativa de cobertura do plano de saúde para "home care", devidamente prescrito por médico, fica configurada abusividade. Além disso, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada" (AgInt no AREsp n. 1.450.651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No que concerne à inexistência do dano moral, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão da recorrente, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 7. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA AO ATENDIMENTO. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de fundamentação da decisão monocrática não ficou configurada, levando-se em conta que as razões pelas quais a decisão agravada afastou as alegadas violações aos arts. 186, 188, I, 927 e 944 do Código Civil; e 373, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil de 2015 e aplicou os óbices referentes às Súmulas 5, 7 e 83 desta Corte foram devidamente alinhavadas, ensejando mero descontentamento da parte contrária com o desfecho do recurso. 2. Tendo o Tribunal de origem reconhecido que houve prova inequívoca quanto ao ato ilícito praticado pela ré referente à negativa de atendimento médico, em razão de ausência de cadastro da autora no sistema do plano de saúde, não há como dissentir da referida conclusão alcançada sem proceder à análise das cláusulas pactuadas e ao reexame do conjunto probatório, providências vedadas no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. O acórdão estadual encontra-se em sintonia com a atual jurisprudência desta Corte quanto à caracterização do dano moral, quando a operadora do plano de saúde recusa indevidamente a cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, não havendo que se falar, na hipótese, em mero inadimplemento contratual. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1324159/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 17/12/2018, DJe 01/02/2019)” (grifei).
Assim, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts. 186, 188 I e 927 do CC, tendo em vista que para se proceder qualquer análise acerca da configuração (ou não) do ato indenizável, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente inviável na instância especial, por força do óbice da Súmula no 07 do STJ.
Por fim, no que atine a alegada negativa de vigência ao art. 944 do CC ao fundamento de que há exorbitância no quantum fixado a titulo de dano moral, o recurso também não comporta o juízo positivo de admissibilidade, eis que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pela instancia de piso e mantido pelo acórdão hostilizado não se revela exacerbado a ensejar a reavaliação da corte Superior. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor, em decorrência de recusa de cobertura de tratamento domiciliar (home care), sobretudo porque obteve prontamente o tratamento com o deferimento da tutela de urgência, poucos dias após o ajuizamento da ação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1658403/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No que atine a alegação de negativa de vigência ao art. 10, VI, § 4°, da Lei n° 9.656/98; bem como ao arts. 421 e 422 do CC, consigne-se ainda, que a decisão deste Sodalício não esta dissonante do entendimento proferido pela Corte Superior e o mesmo se diga quanto ao ato indenizável.
Basta à manutenção do acórdão, ponderar que a jurisprudência da Corte Superior já assentou entendimento no sentido de que os planos de saúde podem estabelecer as enfermidades que terão cobertura, mas não o tipo de terapia indicada por profissional habilitado sob pena de injusta recusa no fornecimento/cobertura a tratamento de saúde. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A RESOLUÇÕES. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA À COBERTURA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação a resolução, portaria, circular e demais atos normativos de hierarquia inferior à do decreto, por não se enquadrarem no conceito de lei federal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo pelo qual deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1431717/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fático-probatórios existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado referente ao serviço de home care, ressaltando o fato incontroverso de o autor encontrar-se em estado vegetativo. Dessa forma, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A quantia indenizatória fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra desproporcional, e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1191169/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 13/03/2018, DJe 27/03/2018)” (grifei)
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o custeio de assistência médica domiciliar (home care). 2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 5. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 634.543/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 05/03/2015, DJe 16/03/2015)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DEVER DE CUSTEAR O TRATAMENTO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação de que "há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente" (REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 3. A Corte a quo firmou seu posicionamento em harmonia com a orientação do STJ, pois "é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no REsp n. 1.841.742/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 4/6/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Não há como afastar a premissa alcançada pelo acórdão quanto à configuração do dano moral e ao consequente dever de reparação sem proceder ao revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1877402/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei)
O acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, portanto, decidiu exatamente no mesmo sentido da Corte Superior. Diante disso, o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada pelo STJ.
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça